Tribunal: TJPA
Processo: 0008398-19.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008398-19.2019.8.14.0061

APELANTE: WELBERTH GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA ROSALINA GUIMARAES DE BRITO

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NÃO ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por perda de interesse do autor, sob o fundamento de que o objeto da demanda teria sido solucionado antes da citação do réu.

2.

O apelante, contudo, formulou diversos pedidos na inicial, incluindo: (i) o implemento definitivo da pensão por morte; (ii) indenização por danos morais; (iii) pagamento de parcelas retroativas desde o requerimento administrativo; e (iv) alternativamente, pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a sentença recorrida analisou integralmente os pedidos formulados pelo autor ou se houve julgamento
citra petita
, caracterizando nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado de primeiro grau deixou de se manifestar sobre todos os pedidos contidos na petição inicial, configurando sentença
citra petita
.

5.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a decisão que não examina todas as pretensões deduzidas na inicial é nula, devendo ser cassada para que o juízo de origem profira nova sentença, suprindo a omissão.

6.

Em casos de sentença
citra petita
, o tribunal deve anular o decisum e determinar o retorno dos autos à instância de origem, uma vez que a análise direta da causa pela instância superior configuraria supressão de grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que analise os pedidos formulados na inicial.
"Tese de julgamento: 1. A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial é
citra petita
, sendo nula e sujeita à anulação, com retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELBERT GUIMARÃES DOS SANTOS
, representado por
MARIA ROSALINA GUIMARÃES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que extinguiu a ação sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“Diante disso, ausente o interesse de agir, condição para o exercício do direito de ação, 485, VI do CPC/15, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.”

O Apelante relata que ajuizou ação objetivando o restabelecimento da pensão por morte deixada por seu genitor, que foi cessada indevidamente quando atingiu a maioridade civil.

Relata que é portador de retardo mental grave e epilepsia, decorrente de paralisia cerebral infantil, sendo pessoa absolutamente e permanentemente incapaz de praticar quaisquer atos da vida civil.

Sendo assim, em fevereiro/2016 pleiteou administrativamente que continuasse recebendo o benefício, mas o IGEPREV demorou para processar o requerimento, inclusive, somente em outubro de 2018, determinou que o Apelante juntasse documentos que já tinham sido anexados anteriormente.

Afirma que somente em janeiro/2019 determinou que o requerente/apelante optasse ou por continuar recebendo o benefício assistencial ou a pensão por morte, em razão da impossibilidade de cumulação.

Diz, ainda, que em junho de 2019 comprovou o cancelamento do benefício assistencial junto ao IGEPREV, mas até a data da propositura da ação, agosto/2019, a pensão por morte não havia sido restabelecida.

Nesse sentido, argumenta que existe interesse no prosseguimento da demanda, pois existem expressos pedidos alternativos constantes a inicial, como compensação pelas perdas sofridas, demora injustificável e ilegalidade da exigência na escolha para recebimento de apenas um benefício.

Argumenta que o cancelamento do benefício do INSS deveria ocorrer apenas após a instauração da pensão e que a demora do IGEPREV em informar tal impedimento lhe trouxe inúmeros prejuízos.

Afirma que a determinação do pagamento retroativo a março/2019 não apaga o dano sofrido.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para que se julgue o mérito da causa e o IGEPREV seja condenado ao pagamento dos valores requeridos na inicial.

O Recorrido ofertou contrarrazões (Id. 10479796).

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 12600780).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto à perda de interesse do Apelante no prosseguimento da demanda, pois de acordo com o juízo de primeiro grau, o objeto da demanda foi solucionando antes da citação do réu/recorrido.

Pois bem. Averiguo que o recorrente, na inicial, relatou que recebia pensão por morte em decorrência do falecimento do seu genitor, mas que ao alcançar a maioridade civil o benefício foi extinto. Todavia, em razão de patologia que lhe torna pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, pleiteou no ano de 2016 o restabelecimento da pensão junto ao IGEPREV, sendo que houve demora no processamento do requerimento, e somente no ano de 2018 houve tramitações para solucionar as pendências.

Ademais, aduziu na inicial que a suspensão do benefício assistencial somente poderia ocorrer após a implantação da pensão por morte.

Nesse sentido, o Apelante requereu: 1) o implemento definitivo da pensão por morte; 2) indenização por danos morais em razão dos atos ilegais; 3) o pagamento de parcelas retroativas desde o requerimento administrativo; e 4) alternativamente, pagamento de lucros cessantes, desde o requerimento administrativo até junho/2019 (quando cessou o benefício assistencial).

Desse modo, diante de tais ponderações trazidas pelo Apelante e das informações constantes nos autos, verifico que se trata de uma sentença nitidamente
citra petita
, a ser anulada.

A propósito, ao tecerem comentários a respeito da congruência entre a sentença e a exordial/defesa, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira nos ensinam: "Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extrapetita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal" .(Jr, Fredie Didier; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael, Curso de Direito Processual Civil, 7a ed.,ed. Jus Podivm, 2012, p.320).

No mesmo sentido, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: "A sentença, enfim é citra petita quando não examina todas as questões trazidas pelas partes. O réu, por exemplo, se defendeu do pedido reivindicatório alegando nulidade do título dominial do autor e prescrição aquisitiva em seu favor. Se o juiz acolher o pedido do autor, mediante reconhecimento apenas da eficácia do seu título, sem cogitar do usucapião invocado pelo réu, terá proferido sentença nula, porque citra petita, já que apenas foi solucionada uma das duas questões propostas" (Júnior, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, 50a ed., ed. Forense, 2009, p. 510).

Assim sendo, em razão do Juízo
a quo
não ter apreciado a totalidade dos argumentos e pedidos trazidos pelo autor, resta patente a nulidade da sentença recorrida.

Nesse passo, não é demais consignar que, em se tratando de sentença
citra petita
, o Superior Tribunal de Justiça "(...) é firme no sentido de que, em caso de sentença
citra petita
, o Tribunal, DE OFÍCIO, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida ." (REsp 233882/SC).

Ainda nesta esteira, destaco que, uma vez anulada a sentença
citra petita
, é impossível que a superior instância aprecie diretamente a causa, com base no art. 515, § 3º, do CPC, já que a aplicação de tal dispositivo acarretaria inegável supressão de um grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Egrégio TJPA é no mesmo sentido. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO QUE NÃO ABORDOU OS TEMA INSURGIDOS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA.

1 – Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. O julgado é citra petita quando deixa de apreciar algum pedido formulado pela parte ou parcela do pedido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao agravante quando alega a incongruência na decisão, por não ter o juízo a quo analisado os argumentos trazidos na exceção, qual seja, a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal correta e a consequente inépcia da inicial. Conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, pois ateve-se a combater a liquidez da dívida, o que não teria sido questionado pelo excipiente, deixando de esclarecer quanto aos questionamentos em relação ao certeza do título, pois a CDA não teria feito menção ao fundamento legal da dívida, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade

2 – A omissão no enfrentamento da totalidade das teses arguidas pela parte implica em nulidade absoluta da decisão
citra petita
.

3 – Decisão agravada cassada. Recurso de Agravo de Instrumento Prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800549-49.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021 )”

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
CITRA PETITA
. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – Sentença
citra petita
é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir e alegação de defesa do demandado, ou, ainda, que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte;

II –
In casu
, o patrono do apelante
arguiu ao Juízo de 1º grau que a perícia realizada no recorrente havia sido incompleta e requereu a complementação da mesma, com o pedido de que o Médico perito respondesse uma série de questionamentos acerca das enfermidades do apelante, entretanto, o referido pleito não foi analisado pela autoridade sentenciante;

III - A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, caracterizando julgamento
citra petita
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na
exordial, pode o Tribunal
a quo
anulá-la até de ofício, determinando que outra seja proferida;

IV - Evidenciada a hipótese de sentença
citra petita
, impõe-se o reconhecimento

da invalidade do
decisum
, com a consequente determinação de remessa do feito ao Juízo
a quo
para análise da matéria aludida;

V –
Recurso conhecido e provido, sendo anulada
a sentença monocrática e determina
do
o retorno dos autos ao Juízo de origem, p
ara análise do pleito formulado pelo apelante
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004246-93.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020 )”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que analise os pedidos constantes na inicial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025